Tribunal: TJPA
Processo: 0800607-49.2021.8.14.0043
Classe: RECURSO ESPECIAL
Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO
Órgão julgador: EVA DO AMARAL COELHO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: 5897 - Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins
Data de julgamento: 2023-08-28

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0800607-49.2021.8.14.0043

APELANTE: BETTO DOUGLLAS PIMENTEL

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA

PROCESSO ApCrim N.º 0800607-49.2021.8.14.0043

ÓRGÃO: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

ORIGEM: COMARCA DE PORTEL/PA

APELANTE: BETTO DOUGLAS PIMENTEL

ADVOGADO: TIAGO ALAVERON ALMEIDA ALVES OAB/PA 17.843

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO

PROCURADOR DE JUSTIÇA: DR. RICARDO ALBUQUERQUE DA SILVA

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

REVISOR (A):

EMENTA: APELAÇÃO. TRÁFICO DE DROGAS. RECURSO DEFENSIVO.
JUSTIÇA GRATUITA. ISENÇÃO PAGAMENTO DE CUSTAS. COMPETÊNCIA. JUÍZO DA EXECUÇÃO. NÃO ACOLHIMENTO.
ABSOLVIÇÃO DO CRIME DE TRÁFICO. IMPROVIDO. DEVIDAMENTE COMPROVADO NOS AUTOS O CRIME COMETIDO, POR MEIO DE LAUDO E PROVA TESTEMUNHAL. ABSOLVIÇÃO DO CRIME DE ASSOCIAÇÃO AO TRÁFICO. PREJUDICADO.
REDIMENSIONAMENTO DA PENA-BASE IMPOSTA. PREJUDICADO. APENAMENTO JÁ FIXADO NO MÍNIMO LEGAL
. RECONHECIMENTO DA MINORANTE DE TRÁFICO PRIVILEGIADO EM 2/3. PROVIDO. DETRAÇÃO. REDUÇÃO DE MULTA.
IMPOSSIBILIDADE. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DAS EXECUÇÕES PENAIS
.
PRECEDENTES DO STJ E DA 3ª TURMA DE DIREITO PENAL DO TJPA. TESE REJEITADA.
SENTENÇA REFORMADA EM PARTE.

RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

ACÓRDÃO

ACORDAM os Exmos. Desembargadores que integram a Egrégia 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos
,

em
CONHECER
do presente recurso e
DAR

PARCIAL

PROVIMENTO
,
reformando a sentença condenatória para
aplicar o tráfico privilegiado na fração de 2/3 e redimensionar a pena para
1 (um) ano e 8 (oito) meses de reclusão e 167 (cento e sessenta e sete) dias-multa, a ser cumprido em regime aberto
,
com conversão para restrição de direitos a ser fixada pelo Juízo da Vara de Execuções
,
conforme fundamentação do voto da relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos

________ dias do mês de _________ de 2023.

Este julgamento foi presidido por ___________________.

RELATÓRIO

PROCESSO ApCrim N.º 0800607-49.2021.8.14.0043

ÓRGÃO: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

ORIGEM: COMARCA DE PORTEL/PA

APELANTE: BETTO DOUGLAS PIMENTEL

ADVOGADO: TIAGO ALAVERON ALMEIDA ALVES OAB/PA 17.843

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO

PROCURADOR DE JUSTIÇA: DR. RICARDO ALBUQUERQUE DA SILVA

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

REVISOR (A):

RELATÓRIO

Trata-se de
Apelação

interposta por
BETTO DOUGLAS PIMENTEL,
contra sentença prolatada pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Portel/PA, que o condenou à pena de 04 (quatro) anos e 02 (dois) meses de reclusão e ao pagamento de 416 (quatrocentos e dezesseis) dias-multa a ser cumprida em regime inicialmente semiaberto, pela prática do crime descrito no art. 33,
caput
da Lei nº 11.343/06.

Consta na denúncia (ID nº 12246328 p. 1-3) em resumo, que em 06/08/2021, policiais civis e militares iniciaram a Operação CAMAPARI, visando dar cumprimento aos Mandados de Busca e Apreensão referente aos autos de nº 0800530-40.2021.8.14.0043 para apreender material entorpecente, armas, celulares e demais elementos informativos.

No cumprimento de um dos Mandados, uma guarnição se dirigiu até a residência do Apelante onde, em revista, localizaram no interior de um guarda roupas: 01 (um) tablete de maconha, pesando cerca de 445g (quatrocentos e quarenta e cinco gramas) e em uma gaveta a quantia de R$ 3.000,00 (três mil reais) e 04 (quatro) aparelhos celulares.

Devido aos fatos, o apelante foi denunciado como incurso na sanção prevista no artigo 33,
caput
da Lei nº 11.343/06.

O feito tramitou regularmente, sobrevindo sentença condenatória (ID nº 12246396 p. 1-7), contra a qual a defesa recorreu (ID nº 12246406 p. 1-7) pugnando preliminarmente pela concessão do benefício da justiça gratuita. No mérito pleiteia pela absolvição por insuficiência de provas, subsidiariamente pelo redimensionamento da pena base para o mínimo legal e reconhecimento do crime privilegiado previsto no §4° do art. 33 da Lei de drogas em seu patamar máximo, com aplicação da detração e redução de multa em razão de suas condições financeiras.

Constam as contrarrazões ao recurso no ID nº 12246409 p. 1-8), se manifestando pelo improvimento do apelo.

Nesta instância, o Órgão Ministerial se manifestou pelo conhecimento do recurso e, no mérito, pelo seu
im
provimento
(ID nº 13844155 p. 1-9).

É o relatório.

À revisão.

Fica facultado ao membro do Ministério Público, ao (à) Defensor (a) Público (a) e ao (à) advogado (a) habilitado (a) nos autos a realização de
sustentação oral
, devendo encaminhar eletronicamente
arquivo digital previamente gravado
, observado o procedimento disposto no art. 2º da Resolução nº 22, de 30/11/2022, publicada no Diário da Justiça Eletrônico de 1º/12/2022, que acrescentou o art. 4º-A à Resolução nº 21, de 05/12/2018, do Tribunal de Justiça do Estado do Pará
.

VOTO

VOTO

Preenchidos os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade do apelo, conheço do Recurso.

1.

Preliminar: Da Justiça Gratuita

Preliminarmente, pugna a defesa do apelante pelos benefícios da justiça gratuita.

No caso, não vislumbro motivos de ordem fática ou jurídica a ensejar o seu acolhimento.

É cediço que para o deferimento da gratuidade de justiça deve ser observado o que preceitua a Lei nº 1.060/50, eis que a imposição de multa e/ou custas processuais decorrentes da condenação, deverão ser analisadas pelo Juízo competente, não cabendo a esta instância revisora analisar tal pretensão.

Nesse sentido, cito entendimento jurisprudencial:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. HIPOSSUFICIÊNCIA. JUSTIÇA GRATUITA. DESPESAS PROCESSUAIS. SUSPENSÃO. EXIGIBILIDADE. JUÍZO DA EXECUÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

1. (...)

2. Não é possível em recurso especial analisar o pedido de justiça gratuita que visa suspender, desde já, a exigibilidade do pagamento das despesas processuais, uma vez que o momento adequado de verificação da miserabilidade do condenado, para tal finalidade, é na fase de execução, diante da possibilidade de alteração financeira do apenado entre a data da condenação e a execução do decreto condenatório
.

3. Agravo regimental não provido. (AgRg no REsp 1699679/SC, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 06/08/2019, DJe 13/08/2019) (Grifo meu)

Portanto, deve o pedido ser rejeitado.

2.

Mérito:

2.1.

Da pretendida absolvição por insuficiência de provas do crime do art. 33 da Lei nº 11.343/06

Aduz a defesa a insuficiência probatória para fins condenatórios, pelo que pugna pela absolvição com base no art. 386, V, VI e VII, do CPP.

Compulsando os autos, verifico que em cumprimento ao Mandado de Busca e Apreensão referente à Operação Camapari,
policiais civis e militares deram cumprimento na residência do Apelante.

Ao procederem a revista, encontraram em um cômodo dentro do guarda-roupas 01 (um) tablete de maconha e em outro local da casa dinheiro e celulares, conforme
Auto de Apresentação e Apreensão de Objeto (ID nº 12246149 p. 7) e Laudo Toxicológico Definitivo (ID nº 12246384 p. 1-2).

No que diz respeito à autoria do tráfico de drogas, da análise dos testemunhos policiais prestados em Juízo, é forçoso reconhecer que também se encontra evidenciada, uma vez que o acervo probatório comprova a conduta descrita no art. 33 da 11.343/06.

As
testemunhas de acusação Rubenilson Nascimento Serra e Jadson Barbosa Ramos
,
Policiais Militares que realizaram o flagrante, em seus depoimentos prestados em Juízo declararam que em cumprimento ao Mandado de Busca e Apreensão, foi franqueada a entrada pela esposa do Apelante, tendo sido encontrado pelo Cabo Jadson dentro de um guarda-roupa, o qual estava em um cômodo da casa, 01 tablete de maconha e também dinheiro e celulares, mas que foram apreendidos por outros policiais.

Assim, mesmo que a defesa tente afastar a conduta imputada ao apelante, restou evidenciado pelos testemunhos policiais colhidos e por meio da materialidade delitiva, que este tinha em depósito/guardava 01 (um) tablete de maconha
, pesando um total de 438,4g (quatrocentos e trinta e oito reais e quatrocentas miligramas)
para fins comerciais.

É cediço que para a caracterização do delito em questão, não se é exigida a ação de comercialização, já que se trata de ilícito permanente, e o simples fato de ter em depósito/guardar os referidos produtos com tal finalidade ou para a cessão, ainda que gratuita a terceiros, é suficiente para configurá-lo.

Ademais, já havia uma investigação prévia acerca da possível participação do Apelante juntamente com o chamado Comando Vermelho conforme relatório da Operação Camapari (ID nº 12246350 p. 17-52).

Não obstante, se nos autos não há qualquer indício no sentido de que os policiais tenham agido ilicitamente, com excesso, ou de que detinham algum interesse em incriminar falsamente o apelante, os depoimentos não devem ser tachados como mera conjectura, sobretudo quando condizente com o restante das provas coligidas nos autos, demonstrada por meio do
Auto de Apresentação e Apreensão de Objeto (ID nº 12246149 p. 7) e Laudo Toxicológico Definitivo (ID nº 12246384 p. 1-2).

Nesta esteira, entende também o Colendo Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. TRÁFICO DE DROGAS. PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO. INVIABILIDADE. CONTUNDENTE ACERVO PROBATÓRIO PARA LASTREAR A CONDENAÇÃO. REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO NÃO CONDIZENTE COM A VIA ESTREITA DO MANDAMUS. PRECEDENTES.
DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS RATIFICANDO OS RELATOS PRESTADOS EM SOLO POLICIAL. MEIO DE PROVA IDÔNEO. PRECEDENTES.
AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

- (...)

- Ademais, segundo a jurisprudência consolidada desta Corte, o depoimento dos policiais prestado em Juízo, ratificando integralmente os relatos prestados na fase policial, constitui meio de prova idôneo a resultar na condenação do réu, notadamente quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade dos agentes, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova, o que não ocorreu no presente caso. Precedentes – Agravo Regimental não provido.

(STJ – AgRg no HC: 659024 SP 2021/0106874-0, Relator: Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data de Julgamento: 20/04/2021, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 26/04/2021). (grifei)

Assim, a tese de
absolvição
encontra-se dissociada dos elementos dos autos, principalmente das provas colhidas em Juízo, que formam um conjunto probatório coeso, no sentido de que o recorrente incidiu na prática do crime de tráfico de entorpecentes.

Por este motivo,
deixo de acolher
a tese defendida pelo apelante.

2.2.

Da pretendida absolvição quanto ao crime do art. 35, da Lei n.º 11.343/2006:

A Defesa requereu ainda
a insuficiência probatória para fins condenatórios, pelo que pugna pela absolvição com base no art. 386, V, VI e VII, do CPP.
Contudo, não há que ser analisado, uma vez que conforme abaixo transcrito, a sentença somente o condenou à pena prevista no art. 33 da Lei de Drogas, conforme se vê:

“
Ante o exposto, e por tudo que dos autos consta, JULGO PROCEDENTE o pedido formulado na denúncia para CONDENAR BETTO DOUGLLAS PIMENTEL, VULGO “BETO”, qualificado nos autos, nas sanções penais previstas no artigo 33 da Lei 11.343/06.
”

Desta forma, indefiro o pleito nesse particular.

2.3.
Do redimensionamento da pena-base ao patamar mínimo.

Aponta a defesa exasperação imotivada da dosimetria referente ao crime de tráfico de drogas, pugnando pelo redimensionamento da pena imposta.

Razão não lhe assiste, uma vez que em sentença na 1ª fase foi fixada a pena-base em seu mínimo legal:

"A aplicação dos vetores do art. 59 do CPB obedece a critérios quantitativos e qualitativos, de modo que, existindo a aferição negativa de qualquer deles, fundamenta-se a elevação da pena base acima do mínimo legal".

a) Circunstâncias judiciais (art. 59 do Código Penal)

a.1) culpabilidade: “A circunstância judicial atinente à culpabilidade relaciona-se à censurabilidade da conduta, medindo o seu grau de reprovabilidade diante dos elementos concretos disponíveis nos autos, e não à natureza do crime.”

(Recurso Ordinário em Habeas Corpus nº 107.213/RS, 1ª Turma do STF, Rel. Cármen Lúcia. j. 07.06.2011, unânime, DJe 22.06.2011).

No caso em tela, os motivos são próprios do tipo

a.2) antecedentes: “A par de toda discussão em torno da matéria, em verdade, atualmente revela ser possuidor de maus antecedentes o agente que possui contra si uma sentença condenatória transitada em julgado. Trata-se da aplicação fiel do princípio da presunção de inocência (art. 5º, LVII, da CF/88)”.

De acordo com certidão judicial criminal de ID nº 31026261, vislumbra-se que o réu não possui sentença judicial condenatória transitada em julgado.

a.3) conduta social: “A conduta social é circunstância judicial que investiga o comportamento social/comunitário do réu, excluído o seu histórico criminal, o qual deve ser avaliado no critério relativo aos antecedentes do agente.” (Habeas Corpus nº 186722/RJ (2010/0181741-1), 5ª Turma do STJ, Rel. Laurita Vaz. j. 27.11.2012, unânime, DJe 05.12.2012).

Não há nos autos elementos probatórios que possam desabonar sua conduta.

a.4) personalidade: “Refere-se ao seu caráter como pessoa humana. Serve para demonstrar a índole do agente, seu temperamento. São os casos de sensibilidade, controle emocional, predisposição agressiva, discussões antecipadas, atitudes precipitadas, dentro outras”.

Não há nos autos elementos probatórios que possam demonstrar sua índole ou temperamento.

a.5) motivos do crime: São as razões que moveram o acusado a praticar o delito, o porquê do crime.

Os motivos são próprios do tipo, envolvendo a aquisição de lucro fácil com a venda de substâncias entorpecentes, não devendo ser levado em consideração para aumentar a pena base, já que considerados pelo legislador para a previsão da pena em abstrato.

a.6) circunstâncias do crime: São elementos que não compõem o crime, mas o influenciam em sua gravidade, tais como duração do tempo do delito, local do crime, atitude do agente durante ou após a conduta criminosa, estado de ânimo do agente, condições de tempo, o objeto utilizado, etc.

No caso em tela, as circunstâncias são normais à espécie.

a.7) consequências do crime: refere-se à gravidade maior ou menor do dano causado pelo crime, inclusive as derivadas indiretamente do delito.

No presente caso, não há como valorá-las.

a.8) comportamento da vítima: não se pode cogitar acerca de comportamento de vítima para este tipo de delito.

Ao réu caberia abstratamente a pena de reclusão, de 05 (cinco) a 15 (quinze) anos e pagamento de 500 (quinhentos) a 1.500 (mil e quinhentos) dias-multa.”

Desta forma, julgo prejudicado e indefiro o pleito nesse particular.

3.

Do reconhecimento do tráfico privilegiado na fração máxima de 2/3. Detração e Redução de multa.

Na terceira fase, a Defesa requereu a aplicação da redução de pena prevista no artigo 33, §4º, da Lei 11.343/06 na fração de 2/3, considerando que o apelante preenche todos os requisitos.

Pois bem.

Para incidência do tráfico privilegiado é necessário o cumprimento dos requisitos dispostos no art. 33, §4º, da Lei 11.343/03 cumulativamente, ou seja, o tipo exige primariedade, bons antecedentes, não dedicação às atividades delituosas e que o agente não integre organização criminosa.

Na espécie, o Magistrado aplicou a fração de 1/6 conforme fundamentação a seguir:

“
O réu faz jus à causa especial de diminuição de pena prevista no § 4º do artigo 33 da Lei 11.343/06, uma vez que seu reconhecimento está condicionado ao preenchimento, cumulativo, dos requisitos legais: primariedade, bons antecedentes e agente que não se dedique a atividades criminosas nem integre organização criminosa, e não ostentar nenhuma condenação, de modo que diminuo em 1/6 (um sexto) a pena.

Assim, aplico esta causa de diminuição de pena, no patamar de um 1/6 (um sexto), tendo em vista a quantidade e a diversidade do material entorpecente apreendido nos autos, fixando a pena em 04 (quatro) anos e 02 (dois) meses de reclusão e 416 (quatrocentos e dezesseis) dias-multa, a ser cumprida inicialmente em regime semiaberto, conforme

artigo 33, §2º, alínea “c” do CP.
”

Analisando o presente caso, entendo haver
razão ao Apelante
.

Explico.

Segundo orientação da Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp n. 1.887.511/SP, a quantidade ou a natureza das drogas apreendidas não são circunstâncias que permitem aferir, por si sós, o grau de envolvimento do Recorrente com a criminalidade organizada ou a sua dedicação às atividades delituosas.

Logo, considerando que o Apelante preenche todos os requisitos, mister proceder a reforma da dosimetria.

Considerando a pena-base de 05 (cinco) anos e pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa, com a aplicação da diminuição do apenamento em 2/3, resta fixada a reprimenda em
1 (um) ano e 8 (oito) meses de reclusão e 167 (cento e sessenta e sete) dias-multa, a ser cumprido em regime aberto, a qual considero definitiva, concreta e final.

Ademais, verifico que, na situação em debate, revela-se cabível a conversão da pena privativa de liberdade em restritiva de direitos a ser fixada pelo Juízo da Vara de Execuções, eis que o apelante preenche os requisitos elencados nos incisos do artigo 44 do Código Penal, revelando ser esta substituição, ainda, suficiente à reprovação do crime.

No caso dos autos, noto que fora fixado ao apelante o regime aberto para fins de cumprimento inicial da pena, de modo que consignação da detração na sentença condenatória representaria operação totalmente inútil, uma vez que, neste processo, ele ostenta atualmente a condição de réu solto e não há prisão preventiva decretada em seu desfavor.

Portanto, a ausência de detração na sentença recorrida não se revela motivo apto a ensejar sua reforma.

Por fim,
pretende a redução da pena de multa fixada em razão da hipossuficiência do recorrente.

Inicialmente, cumpre ressaltar que a reprimenda cominada ao tipo descrito no art. 33 da Lei 11.343/06 pelo qual o réu foi condenado, é reclusão de 5 (cinco) a 15 (quinze) anos e pagamento de 500 (quinhentos) a 1.500 (mil e quinhentos) dias-multa.

Ressalta-se que, esta reprimenda foi aplicada em um patamar guardando correspondência com as análises das circunstâncias judiciais do art. 59, do Código Penal.

Ademais, no que se refere a hipossuficiência do acusado, tal matéria é afeta ao Juízo da Execução, a quem deverá ser direcionando o pedido, informando acerca da impossibilidade de pagamento, ocasião em que poderá - após análise da real situação econômica do recorrente e ouvido o Ministério Público, facilitar o pagamento nos termos do art. 169, §1º, da LEP.

Portanto, nesta esfera não cabe a análise quanto ao estado de pobreza do réu, mas somente quanto à permanência ou não da pena de multa imposta, a qual mantenho nos exatos termos fixados, eis que se encontra estabelecida dentro dos preceitos legais.

Pelo exposto,
CONHEÇO
do recurso, e no mérito,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, reformando a sentença condenatória para:
aplicar o tráfico privilegiado na fração de 2/3 e redimensionar a pena para
1 (um) ano e 8 (oito) meses de reclusão e 167 (cento e sessenta e sete) dias-multa, a ser cumprido em regime aberto
,
com conversão para restrição de direitos a ser fixada pelo Juízo da Vara de Execuções,
conforme fundamentação supra.

É como voto.

Belém/PA,

de

de 2023.

Desa.
Eva
do Amaral
Coelho

Relatora

Belém, 06/09/2023